Tribunal: TJSP
Processo: 1064998-85.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Princípio da dialeticidade observado – Recurso conhecido.

USUCAPIÃO – Autora que demonstrou exercer a posse sobre o bem em questão com "animus domini" por mais de quarenta anos, sem qualquer oposição – Ausência de comprovação da existência do alegado contrato de comodato verbal – Sentença mantida – Correção, de ofício, de erro material constante da sentença -

Ementa:
RECURSO – Apelação – Princípio da dialeticidade observado – Recurso conhecido.

USUCAPIÃO – Autora que demonstrou exercer a posse sobre o bem em questão com "animus domini" por mais de quarenta anos, sem qualquer oposição – Ausência de comprovação da existência do alegado contrato de comodato verbal – Sentença mantida – Correção, de ofício, de erro material constante da sentença - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293379
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064998-85.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ARLENE AVILA ALENCAR, LUIS DANIEL ALENCAR e LUCIANO DANTAS
ALENCAR, é apelada MARIA ROSIMAR DE ALENCAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
negaram provimento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064998-85.2017.8.26.0576
2
VOTO No 51597
APELAÇÃO No 1064998-85.2017.8.26.0576 São José do Rio Preto
APELANTES Arlene Avila Alencar, Luis Daniel Alencar e Luciano
Dantas Alencar
APELADA Maria Rosimar de Alencar
JUIZ Eduardo Garcia Albuquerque

RECURSO Apelação Princípio da dialeticidade observado
Recurso conhecido.

USUCAPIÃO Autora que demonstrou exercer a posse sobre
o bem em questão com “animus domini” por mais de quarenta
anos, sem qualquer oposição Ausência de comprovação da
existência do alegado contrato de comodato verbal Sentença
mantida Correção, de ofício, de erro material constante da
sentença - Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 596/598 (objetos de embargos de
declaração acolhidos a fls.613), em que foi julgada procedente “ação de usucapião
extraordinário c/c pedido liminar de manutenção de posse” (fls. 1) ajuizada por Maria
Rosimar de Alencar contra Arlene Avila Alencar, Luis Daniel Alencar e Luciano Dantas
Alencar, “para DECLARAR o domínio de MARIA ROSIMAR DE ALENCAR sobre o
imóvel objeto da matrícula no 98.948 do 2a Cartório de Registro de Imóveis local, situado
na Rua Barão de Cotegipe, 116, Vila Ercília, São José do Rio Preto/SP, CEP 15013-070,
servindo a presente sentença como título a ser levado a registro, independente de custas
por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita” (fls. 597) e improcedentes os pedidos
possessórios feitos no processo 1056626-50.2017.8.25.0576 (apenso). Foram carreados à
autora os ônus da sucumbência. Inconformados, apelaram os vencidos, requerendo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, revogados a fls. 613.
Argumentaram inexistência de posse mansa e pacífica do imóvel exercida pela autora, em
razão da existência de contrato de comodato verbal. Sustentaram que “Francisco e Arlene
sempre tiveram presentes ao imóvel, o primeiro frequentando diariamente enquanto sua
mãe Maria Dantas Araújo teve vida, amparando-a, cuidando e mantendo o imóvel, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064998-85.2017.8.26.0576
3
também sua esposa Arlene com seus filhos, estavam sempre presentes em reuniões e
comemorações com a avó no imóvel” (fls.630). Requereram, assim, a reintegração de
posse do imóvel objeto da ação. Oferecidas contrarrazões (fls. 667/675), foram os autos
remetidos a este Tribunal. Indeferido o pedido de justiça gratuita, foi providenciado o
recolhimento do preparo (fls. 686/687 e 693/694).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
De imediato, de ofício corrige-se erro material constante da sentença, uma
vez que, julgada procedente a presente ação e improcedente a ação possessória em apenso,
por certo, devem ser os ora apelantes condenados no pagamento das verbas de
sucumbência. Assim, onde se lê “(...) deverá a parte autora arcar com todas as despesas
processuais e honorários advocatícios (...)”, há de entender-se “(...) deverá a parte ré arcar
com todas as despesas processuais e honorários advocatícios (...)”.
Cumpre ressaltar que, embora as razões de apelação dos réus não possam ser
consideradas um primor, delas não é possível concluir não ter sido observado o princípio
da dialeticidade; reputa-se suficientemente impugnada a sentença para fins de admissão do
recurso. Conhece-se, pois, do recurso.
In casu, ajuizou a autora a presente demanda, pretendendo a declaração da
usucapião do imóvel matriculado sob no 98.948 (2o Cartório de Registro de Imóveis de São
José do Rio Preto), adquirido por Francisco Carlos Alencar, seu irmão, e pela corré Arlene
Avila Alencar (fls. 15/16), alegando ter exercido a posse sobre referido bem com “animus
domini” por mais de quarenta anos, juntamente com sua falecida genitora, sem qualquer
oposição.
Conforme ensinamento de Benedito Silvério Ribeiro, “Na ação de
usucapião, em especial, por servir a sentença de título de propriedade, para a perfecção
dominial, é mister que os requisitos básicos e indispensáveis estejam comprovados
suficientemente, no referente à posse qualificada para tanto (contínua, ininterrupta, mansa
e pacífica, incontestada etc.) e ao tempo estabelecido na lei. O justo título e a boa-fé
devem estar presentes na usucapião de menor prazo. Os requisitos de moradia e
inexistência de outro imóvel são indispensáveis nas usucapiões rural e urbana, havendo a
exigência de produção na primeira” (Tratado de usucapião, São Paulo, Saraiva, 2007, vol.
2, pág. 1416).
Conforme anotado na sentença, “(...) é fato incontroverso que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064998-85.2017.8.26.0576
4
habita o imóvel há aproximadamente 40 anos, tempo este mais que suficiente para o
reconhecimento da prescrição aquisitiva” (fls. 597).
Com efeito, analisados os autos, ao contrário do alegado pelos réus, não há
qualquer demonstração nos autos de ocorrência de celebração de contrato de comodato
verbal entre a genitora da autora e do falecido Francisco Carlos Alencar, de um lado, e este
e a corré Arlene, de outro, tampouco entre estes e a autora, não sendo suficientes a tanto as
notificações extrajudiciais enviadas à autora no ano de 2017 (fls. 324/328).
Outrossim, as testemunhas arroladas pela autora afirmaram em seus
depoimentos desconhecer a existência de qualquer contrato de comodato verbal (fls.
570/572- mídia), sendo que a testemunha arrolada pelos réus mencionou que somente
soubera da celebração de contrato de comodato entre o falecido Francisco e sua genitora
por meio de seu cônjuge (fls. 573 - mídia).
Ainda, a autora apresentou prova documental robusta a fim de comprovar a
posse por ela exercida há longo tempo (recibos de pagamento de IPTU e de contas de água,
luz e telefonia relativos a diversos anos fls. 37 e seguintes).
Assim, restou evidenciado o exercício da posse com “animus domini” pela
autora por longo tempo, sem oposição até maio de 2017 (fls. 324).
Nada há, pois, a ser alterado.
Majoram-se os honorários advocatícios arbitrados ao patrono da autora para
11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Conhece-se, pois, do recurso e nega-se-lhe provimento, corrigido de ofício o
erro material da sentença.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator